Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. REVISÃO DE VEÍCULO. CONSTATAÇÃO DE AVARIA NO PARA-BRISA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter entregado seu veículo à concessionária ré em 25/06/2019 para realizar serviços de revisão, todavia no ato da devolução recebeu a informação de que o para-brisa estava trincado. Alega que o laudo de vistoria inicial (ID15583775) não aponta qualquer dano no para-brisa do veículo. Requereu a condenação da empresa ré a proceder à troca do para-brisa dianteiro do veículo.
2. Trata-se de recurso (ID15585863) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de promover a substituição do para-brisa dianteiro do veículo da autora, HB20 branco, ano 2014, placa PAZ 0472.
3. Nas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva da autora/recorrida, sob o argumento de que o dano é preexistente. Alega que o automóvel foi levado sujo para a concessionária, oportunidade em que não foi possível detectar qualquer tipo de avaria. Afirma que somente após a limpeza do veículo se constatou a existência de uma trinca no para-brisa dianteiro, sendo, então, incluída tal informação na ordem de serviço (ID15583801). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, muito embora, por ocasião do “Controle de pertence e vistoria” de entrada (ID15583775), a concessionária tenha inserido a informação "Veículo sujo, dificultando visualizar avarias", esta não é suficiente, por si só, para concluir-se pela preexistência do dano.
6. Ademais, na espécie, não se verifica a culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3o, II, CDC), porquanto a empresa ré/recorrida não demonstrou, minimamente, que qualquer ação/omissão da autora/recorrida seria a causa determinante da avaria apresentada (trinca no para-brisa). Logo, deve-se impor à demandada a obrigação de reparar o dano material causado à consumidora.
7. Escorreita, portanto, a sentença.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.